Tribunal: TJDFT
Processo: 0717123-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717123-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLEI LACERDA ANDRADE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o recorrido. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator